Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-88.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010639-88.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL CAVALCANTE COSTA - CPF: 047.202.211-30 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES - CPF: 051.948.051-10 (APELANTE), ALTEMIR FERREIRA BASTOS - CPF: 535.650.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA YURI MARUYAMA - CPF: 181.800.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO
TENTADO
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–
1.

TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO
“ANIMUS FURANDI”
–
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E
AUTORIA
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– DEPOIMENTO
S
UNÍSSONOS
DA VÍTIMA E
DEMAIS TESTEMUNHAS
.

2.

PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
DEVIDAMENTE PROVADO
QUE
OS
APELANTE
S PULARAM O MURO DA RESIDÊNCIA E QUEBRARAM A PORTA
.

3.

DECOTE DA QUALIFICADORA
DO
CONCURSO DE PESSOAS

–
IM
POSSIBILIDADE
–
CONFISSÃO DOS APELANTES
,
NA FASE INQUISITIVA – APELANTES
AVISTADO
S
PELOS VIZINHOS NA EMPREITADA CRIMINOSA
.

4.

DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA FURTO SIMPLES TENTADO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES QUA
NDO COMPROVADAS AS QUALIFICADORAS.
5
.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

-
IMPOSSIBILIDADE
– MAIS DE UMA QUALIFICADORA DO DELITO –
VIABILIDADE
DE UTILIZAÇÃO
DE UMA DELAS

COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁV
EL
.

6
.

AFASTAMENTO
DA A
GRAVANTE
DO
CRIME CONTRA PESSOA IDOSA

–
I
N
V
I
A
B
I
L
I
D
A
D
E

–

PRESCINDIBILIDADE

D
A

J
U
N
TADA
DE
CARTEIRA DE IDENTIDADE
– SENILIDADE
COMPROVADA A
PARTIR DE

D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
QUE OSTENTAM FÉ PÚBLICA

E
N
C
A
R
T
A
D
O
S

N
O
S

A
U
T
O
S

-
7
.

PRETENDIDA

A REDUÇÃODA PENA DE MULTA
-
IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE IMPOSTA AO
S

APELANTE
S
.

8
.
RECURSO DESPROVIDO, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição
por
ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

“
A
declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

“A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização

da
qualificadora
do

C
oncurso

de
agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples, se mantida
s
as qualificadoras, porquanto ficou comprovado
pelas
provas dos autos
o rompimento de obstáculo
.

“
H
avendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(
AgRg
no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

“O boletim de ocorrência e laudos periciais necroscópicos e de constatação in loco servem para comprovar a senilidade da vítima, quando demonstrem todos os dados pessoais a ela inerentes, incluindo a sua idade, sendo irrelevante a falta de juntada do documento de identidade do ofendido para a prova da agravante descrita no art. 61, II, “h”, do CP”
(TJMT,
ApCr
N.U 0000008-21.2016.8.11.0038, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Descabe o pedido de redução da pena de multa quando fixada nos termos do E.O. nº 33
:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
DANIEL CAVALCANTE COSTA e DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT
, que
o
s
conden
ou

como incurso nas penas do
art. 155, § 4º, incisos I e IV
c
/
c
art. 14, inciso II, c/c art. 61, II, alínea "h"
,

do Código Penal, impo
ndo
-lhe
s
:

a
)
a DANIEL CAVALCANTE COSTA
pena de 0
1
(
um
) ano
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial aberto e
10
(
dez
) dias-multa
;

b
)
e a DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES pena de 02 (dois) anos
,
08 (oito) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial aberto e 1
5
(
quinze
) dias-multa
.

Em suas razões recursais,
requesta
m
q
ue seja
m
absolvido
s
, argumentando a insuficiência probatória quanto ao “
animus
furandi
”.

Subsidiariamente
,
pede
m

que seja
m

decotada
s
as
qualificadoras de
rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
.

Aduz
em
, ainda, q
ue seja
feita
desclassifica
ção

de furto qualificado tentado
para
furto

simples

tentado
e reforma
dosimétrica
da sentença
para
afasta
r as c
ircunstâncias judiciais negativas e agravante
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
.
(id.
198257710
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
204357199
)
, em parecer assim ementado:

“
Acusados condenados nas penas do artigo 155, §4º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pugna a defesa pela absolvição do réu, por entender não haver provas para sustentar o édito condenatório – Decote da qualificado de rompimento de obstáculo - Requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do CP – Desclassificação para furto simples tentado – Alega equivocada dosimetria da pena – Redução de pena de multa ao apelante Daniel Henrique Lima Gomes, ante a hipossuficiência – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Depoimentos constantes ao feito, comprovam a autoria delitiva – Qualificadora do concurso de pessoas devidamente provada nos autos – Pena-base fixada corretamente - Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa– Pelo desprovimento.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024